Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713912-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUAN DE ALMEIDA REGO AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA DECISÃO JUAN DE ALMEIDA RÊGO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 152414784, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Sob o ID: 141789587, o executado JUAN DE ALMEIDA REGO impugna o presente cumprimento de sentença, requerendo o parcelamento da dívida, como também a concessão do pleito gracioso. Resposta no ID: 144791328. Instado a comprovar a gratuidade de justiça (ID: 142928474), o devedor deixou transcorrer em branco o prazo para atender a injunção em referência. É o bastante relatório. Decido. De partida, a meu ver, a parte executada não faz jus à gratuidade de justiça. Com efeito, as pesquisas efetivadas pelo Juízo (ID: 142928474) revelam a constituição de patrimônio incompatível com o benefício gracioso ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte devedora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o executado não faz jus ao benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: [...] Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. De outro giro, razão assiste à parte credora (ID: 144791328), eis que as teses lançadas em impugnação não se subsumem aos requisitos legais (art. 525, § 1.o, do CPC/2015). Ante as razões expostas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias ao executado JUAN DE ALMEIDA REGO para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o adimplemento da dívida consolidada (ID: 144791328), a ser acrescida de correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de09.12.2022, tomando por termo final de atualização a data do efetivo pagamento, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei; na mesma oportunidade, deverá, ainda, recolher as custas referentes ao pedido deduzido sob o ID: 141947714. Postergo o exame do requerimento formulado sob o ID: 150326899 para após o cumprimento das obrigações em referência. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-executado requer “o recebimento do presente recurso de agravo de instrumento, no efeito suspensivo, com a concessão da reforma da decisão agravada, para acolhimento do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, com a desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita” (id. 45697597). Da análise do agravo de instrumento, constata-se que as razões recursais e o pedido relativos à desconsideração da personalidade jurídica estão dissociados da r. decisão agravada, que não examinou tal pleito. O cumprimento de sentença em que foi proferida a r. decisão agravada refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais postulados pelo agravado-credor, no valor de R$ 4.795,19, atualizado até 8/12/22 (id. 144791330, autos originários). Na r. decisão agravada, o MM. Juiz indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante-devedor. Desse modo, o pedido do agravante-devedor, de desconsideração da personalidade jurídica, não foi analisado na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal apreciar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Embora o recorrente tenha requerido a concessão do efeito suspensivo, na verdade, busca o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A presunção de hipossuficiência econômica disciplinada no art. 99, 3o, do CPC é relativa, de modo que incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, §2o do mesmo artigo. Da detida análise dos documentos que instruem o recurso, vê-se que o agravante-executado é odontólogo e declarou no imposto de renda do exercício de 2021 um ganho anual 44.455,00 (id. 45697600), o que perfaz uma renda mensal aproximada de R$ 3.700,00, circunstâncias que não é incompatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado, especialmente se consideradas as despesas de toda pessoa com moradia, alimentação, saúde, transporte, etc. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante a determinação do MM. Juiz para que recolha as custas relativas ao seu pedido de cumprimento de sentença. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça ao agravante-devedor. Ao agravado–credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora